Tribunal: TJSP
Processo: 2307405-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Declaração de hipossuficiência que induz presunção "iuris tantum" - Não comprovada a ausência tanto de receita quanto de patrimônio para autorizar o deferimento da benesse – Documentos juntados pela autora que ilidem sua alegação de insuficiência de recursos - Precedentes - Decisão mantida - Recurso desprovido.